Tribunal: TJMT
Processo: 0018211-76.2015.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0018211-76.2015.8.11.0002
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DANIEL BATISTA DA SILVA
Vistos, etc.
Diante do quanto informado pelo Recorrente na petição de Id. 29363978, proceda-se com nova intimação do órgão ministerial acerca do teor da decisão de Id. 25681483.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v